Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-02.2023.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-02.2023.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO MUNIZ - CPF: 083.446.518-32 (ADVOGADO), ALINE BUZETE GARDINAL - CPF: 428.276.948-32 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 212.660.548-55 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 251.265.808-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DANO MORAL
– OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
, cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 223560678 – pág. 01)
.

A instituição bancária embargante alega os vícios
presentes no art. 1.022 do CPC
ao argumento de que o acórdão ofendeu Regra Geral e Obrigatória e os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, expressos no art. 85, §2º, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (Num. 229164656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que as questões alegadas foram examinadas. Apenas por amor ao debate, cumpre salientar que a
regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

Ainda, nos casos em que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de arbitrar os honorários por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Ademais, em se tratando dos casos em que há cumulação de pedidos com naturezas distintas (art. 327 do CPC), as ações ostentam tanto natureza condenatória quanto declaratória, de modo que o valor dos honorários de sucumbência, diante da procedência da pretensão, incidirá sobre todos os pedidos acolhidos, o que significa, na prática, o valor do proveito econômico obtido com a ação, o que não configura ofensa à ordem de vocação estabelecida (N.U 1005452-41.2018.8.11.0040).

Importa anotar que o CPC, no artigo 85 § 11º, diante da possibilidade de procrastinação do dever de cumprir o comando sentencial, inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024